Tribunal: TJMT
Processo: 1037520-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037520-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCYKELLI FERREIRA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 015.668.861-12 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037520-85.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jocykelli Ferreira de Paula Oliveira

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). RECURSO DESPROVIDO.

1. A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial consistente na condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau médio, referente ao período que trabalhou em contrato temporário (2021 a 2023) e exerceu o cargo de Merendeira. Por sua vez, o Município Recorrido pugna pela manutenção da sentença de improcedência sob o fundamento de que não há laudo pericial que comprove que a autora laborava em condições insalubres durante o período do vínculo administrativo.

2. Na presente ação, a autora visa o recebimento de adicional de insalubridade retroativo ao período que laborou em contrato temporário junto ao ente municipal, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, nos anos de 2021 a 2023.

3.

No caso dos autos, como a autora foi contratada temporariamente pelo Município, deve ser observado o disposto na Lei n. 2.613/2003, a qual autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado. E, nos termos da citada Lei, não há previsão de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores contratados temporariamente.

4. Além disso, verifica-se que na Lei de Carreira do Magistério Público do Município de Várzea Grande, a saber, Lei Complementar n. 3.797/2012, o sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Escolar Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer
adicional
, in verbis:

Art. 69.

O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Escolar Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, devendo ser revisto, obrigatoriamente, a cada 12 (doze) meses.

5. Logo, como inexiste previsão legal para pagamento de adicional de insalubridade, a decisão judicial não pode criar um direito remuneratório inexistente, sob pena de ofensa a Súmula Vinculante 37 STF.

6. A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.”.

7. A Súmula Vinculante no 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

8. Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de insalubridade, como pretende a Recorrente.

9. Por outro lado, caso existisse previsão em Lei, o pagamento do
adicional de insalubridade somente é devido em data posterior ao laudo que atesta a condição insalubre do labor
,
de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo, não sendo possível presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual.

10. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Desta feita,
conclui-se pela impossibilidade de pagamento de adicional de insalubridade de forma retroativa, vez que eventual realização de perícia técnica não poderia constatar a existência de circunstância insalubre em data anterior. A parte reclamante não anexou aos autos qualquer laudo pericial que comprove que laborava em condições insalubres durante o período de vínculo administrativo com a administração pública
. Assim, a parca documentação apresentada mostra-se insuficiente para a comprovação dos fatos alegados pela reclamante, notadamente porque não há qualquer documento nos autos demonstrando que seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Logo, tendo em vista que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), não há como acolher a sua pretensão”.

11. Como inexiste prova nos autos de labor em ambiente insalubre durante o período do vinculo administrativo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

12. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

13. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026